Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013404-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN - CPF: 326.080.981-34 (AGRAVADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APOSENTADORIA ESPECIAL - TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ARTIGO 311 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em uma análise perfunctória, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

2.

Afigura-se temerária a concessão provisória do benefício, na medida em que a questão atinente demanda o preenchimento de requisitos cuja cognição precisa ser verticalizada, em situação incompatível com a presente sede.

3.

A tutela da evidência requer o direito e os fatos explícitos de maneira ofuscante, de molde que não haja controvérsias quanto à adequação imediata entre eles para a concessão do direito vindicado, o que não se dá no presente caso.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público com Pedido de Tutela de Evidência n. 1003737-44.2019.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela provisória de evidência, determinou que se averbasse o tempo de serviço especial e concedeu a aposentadoria especial com integralidade e paridade ao requerente/agravado,
LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN
.

Em suas razões recursais (Id. 16697956 - Pág. 1 a 20), o agravante aduz que
“a decisão é totalmente equivocada, e pode trazer graves prejuízos a este Instituto de Previdência, especialmente quanto ao fato de determinar a “integralidade e paridade” os proventos, os quais, sem qualquer sombra de dúvida, devem ser calculados pela média contributiva, conforme determina a Constituição Federal e demonstrado na contestação”.

Alega que não foi cumprida a comprovação do requisito legal de apresentação do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais, bem como não houve o preenchimento do PPP, pois ausente a assinatura de médico de trabalho.

Ainda, que a Instrução Normativa n. 1, de 22 de julho de 2010 (com redação dada pela Instrução Normativa no 3, de 23/05/2014) dispõe que não será admitida a comprovação de cada período de exercício das funções, por mero pagamento de adicional de insalubridade, faz-se necessário LTCAT.

Argumenta que a Constituição Federal não mais prevê pagamento de proventos de aposentadoria aos servidores públicos com base na última remuneração e nem paridade no ajuste dos valores.

Por tais razões, ao final requer, em síntese,
in verbis
:

a)

Atribuição do efeito suspensivo, sob pena de causar prejuízo irreparável ao agravante;

b)

No mérito, provimento total para revogar a tutela de evidência, por ausência de documentos que comprovem o cumprimento de requisitos para a concessão da aposentadoria especial por agentes nocivos à saúde (LTCAT e PPP), bem com determinar o recolhimento de custas, nos termos do art. 82 do CPC.

c)

Alternativamente, requer o provimento parcial do recurso, a fim de reformar a decisão no ponto em que autoriza os proventos de aposentadoria seja calculado com base na última remuneração e paridade, a fim de que os mesmos sejam calculados conforme determina o art. 40, §§ 3o e 8o, da CRFB/88.

Contrarrazões ofertadas no Id. 47793454.

O relator originário declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

No Id. 69458491, a Turma Recursal, à unanimidade, proferiu acórdão cujo teor reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por se tratar de direito individual, consoante corriqueiras manifestações em processos similares e as hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo por isenção legal,
conheço
do recurso.

A análise cognitiva sumária, não-exauriente, é característica desta sede de ato decisório e respectivo recurso, justamente não é o momento de aprofundamento probatório-cognitivo, o que se dará na fase probatória, que desembocará no juízo de certeza característico da sentença meritória.

Importante delinear que se está diante de um pedido de tutela de evidência, disciplinado no artigo 311, inciso I, II e IV do Código de Processo Civil.

A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery pontua que
“em comparação com a tutela de urgência, a tutela de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado
, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz
”
. (In Código de Processo Civil Comentado, 16o ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 947).

O agravado ingressou com ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público com pedido de tutela provisória de evidência, ao que afirma ser servidor público municipal de Várzea Grande/MT, exercendo a função de médico.

Alega que iniciou exercício como interino em 01/02/1990 e, em cargo efetivo, em 17/05/1993, cujo tempo anterior foi reconhecido pelo município por meio da Portaria n. 058/2001. Sustenta que, mediante o reconhecimento, completou os 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço em 01/02/2015.

Defende que, durante todo o período, foi exposto a agentes agressivos à saúde, recebendo, inclusive, adicional de insalubridade.

Assevera que estando o Requerente (agravado) enquadrado em condições especiais de trabalho, com exposição a agentes agressivos à saúde e/ou integridade física, por mais de 25 anos, há que se reconhecer o tempo de labor especial, nos termos do RGPS (artigos 57 e seguintes da Lei 8213/91 c/c art. 40, §s 4o e 12 da CF/88), aplicados de forma analógica, com inteligência dos Mandados de Injunção n° 721 e 918, STF, com coeficiente de cálculo de 100%, incidentes sobre o seu salário de benefício, fazendo jus a Aposentadoria Especial com Paridade e Integralidade.

Diante dos fatos, na origem, em sede liminar, requereu a averbação do tempo de serviço especial e concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, deferida pelo juízo
a quo
, decisão esta objeto do presente recurso.

Pois bem. Feitas as considerações, quanto às informações da peça pórtica, destaca-se que
a aposentadoria especial dos servidores tem previsão no artigo 40, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A análise das normas
in abstracto
, denota-se um regramento a ser cumprido para que se faça jus ao direito.

Dos supracitados dispositivos, verifica-se que a garantia do direito à aposentadoria especial depende da edição de lei complementar.

Em decorrência da omissão legislativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados
[1]
, decidiu pela aplicabilidade do artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/91, até que sobrevenham as leis complementares
[2]
, editando a Súmula Vinculante n. 33, que assim dispõe,
in verbis
:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal,
até a edição de lei complementar específica
.

Com efeito,
como não há lei municipal disciplinando a matéria aplica-se ao servidor público as regras do regime geral. No caso específico da aposentadoria especial, os requisitos estão previstos no artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Apesar disso, na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da decisão agravada.

Analisando os argumentos esposados pelo agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade da manutenção do recurso não se mostra suficientemente clara. Há requisitos que precisam ser analisados com maior vagar antes de se “antecipar a entrega da sentença”.

Afigura-se temerária, portanto, a concessão provisória do benefício.

Na mesma linha, esta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INCONSISTÊNCIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, SOB CONDIÇÕES INSALUBRES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há presença de verossimilhança das alegações se observa inconsistência quanto ao preenchimento do tempo de serviço prestado, sob condições insalubres.

Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1019444-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005415-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

A tutela da evidência requer o direito e os fatos explícitos de maneira ofuscante, de molde que não haja controvérsias quanto à adequação imediata entre eles para a concessão do direito vindicado, o que não se dá no presente caso.

Em face do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

STF,
Mandado de Injunção n. 721, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; julgado em 30/08/2007

[2]
STF, Mandado de Injunção n. 795/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2009

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022